Tribunal: STF
Processo: ADI 1121
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA
 Embargos de declaração. Ausência de qualquer dos
   pressupostos do art. 535 do Código de Processo Civil.
1. O voto
   condutor do acórdão esgota, sob todos os ângulos, a questão da
   legitimidade ativa, não havendo nenhuma omissão ou contradição a
   ser sanada.
2. É impertinente nos embargos da declaração
   reexaminar o mérito de questão jurídica decidida e exaustivamente
   explicitada.
3. Embargos de declaração rejeitados.